Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-38.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REPRODUÇÃO. EXCERTOS. CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. DIALETICIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de obrigação de fazer positiva, na qual portador de ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA requer que a operadora de plano de saúde autorize a internação domiciliar, haja vista que além de o quadro clínico hodierno justificar o home care, após recente gastrostomia houve comprometimento das funções vitais.
2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação da sua saúde do paciente, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema home care. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Mérito não provido.